Tribunal: STF
Processo: RE 1569445
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Correção monetária de débitos da Fazenda Pública. Coisa julgada e preclusão. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve decisão anterior em juízo de retratação. A controvérsia refere-se à impossibilidade de modificação de índices de correção monetária em execução de sentença já extinta e com decisão transitada em julgado.



    2. A recorrente postula o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito. Argumenta que a parcela não poderia ter sido reivindicada antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR, afastando a preclusão e alegando violação à Constituição da República pela manutenção da TR.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao analisar agravo de instrumento e juízo de retratação, decidiu que, havendo decisão transitada em julgado em execução de sentença determinando os índices de correção, não é possível modificá-la devido à preclusão. Manteve o entendimento de que a execução foi extinta por sentença que declarou a obrigação satisfeita, não contrariando a tese do Tema RG nº 810 do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos índices de correção monetária de débito da Fazenda Pública em execução de sentença já extinta e com trânsito em julgado, à luz do decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.348/DF, ou se tal revisão é impedida pela ocorrência de preclusão e coisa julgada e pela impossibilidade de reexame fático-probatório em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A divergência em relação ao acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida ao art. 924 do Código de Processo Civil, bem como a análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou de execução já extinta pelo pagamento, esbarra na preclusão e na coisa julgada.



    7. O Tema RG nº 1.360 trata da vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares sobre valores já pagos, ressalvadas as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa. A verificação de enquadramento nessas exceções, contudo, demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário.



    8. Embora no Tema RG nº 1.361 se consigne a possibilidade de desconsiderar o índice de atualização monetária fixado no título exequendo na execução, essa afirmação genérica não foi inobservada pela decisão recorrida, na qual se assentou a impossibilidade de continuidade da execução devido à sua extinção por sentença transitada em julgado.



    9. A decisão atacada está em consonância com a atual jurisprudência do STF, que reafirma a inaplicabilidade das orientações dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 em razão da preclusão e do enunciado nº 279 da Súmula do STF, quando a execução já foi extinta por pagamento.



    10. A apresentação de recurso extraordinário manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    11. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 810. ÍNDICES APLICADOS NO JULGADO. COISA JULGADA. 



    Havendo decisão terminativa, transitada em julgado, em sede de execução de sentença, determinando quais os índices devem ser aplicados para a correção do débito, não é possível modificar tal determinação, pois se operou a preclusão sobre tal questão.” (e-doc. 34, p. 7).



    2. Em análise de juízo de retratação, o acórdão foi mantido. Eis a ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. MODIFICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O STF, ao julgar o Tema 810, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    2. Ocorre que, no julgado submetido a retratação, decidiu-se que, na hipótese, mesmo diante do diferimento do índice de correção monetária e juros para a fase de execução de sentença, inviável a aplicação do INPC porquanto a execução foi extinta por sentença, transitada em julgado, declarando satisfeita a obrigação. 3. O julgado não contraria a tese firmada pelo STF no Tema 810.” (e-doc. 58, p. 4). 



    3. O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 74).



    4. No recurso extraordinário, a recorrente alega inobservado o decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.348/DF. 



    4.1. Narra que “postula-se o pagamento de uma parcela que não poderia ter sido reivindicada antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR. Assim, NÃO se cogita a preclusão” (e-doc. 81, p. 4; grifos no original). 



    4.2. Entende que “a manutenção da incidência da TR na execução, tal como autorizado pelo E. Tribunal a quo, implica violação à Constituição Federal” (e-doc. 81, p. 6; grifos no original). 



    4.3. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do crédito a que faz jus (e-doc. 81).



    É o relatório. 



    Decido.



     5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão pelo qual foi negado o juízo de retratação:



    “Do atento exame do feito, verifica-se que esta Turma, ao julgar o apelo interposto pela parte autora, na sessão que se encerrou em 05/03/2024, reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da execução complementar, diante da sentença transitada em julgado (ev. 19), expressamente, referindo:



    (...)



    Com a devida vênia, divirjo da solução apontada pelo e. Relator. 



    Ocorre que, embora possa a definição sobre os índices de correção monetária e juros ser diferida para a fase de execução de sentença, o que permitiria ao credor, depois da requisição do valor incontroverso, postular as diferenças cabíveis, á fato que, com sentença extintiva da execução(evento 1 - OUT2, p. 280), sendo direito patrimonial da parte, abriu mão da continuidade da execução. 



    Ora, após a requisição o credor não se manifestou, ou seja, em nenhum momento aventou a possibilidade da modificação dos índices de correção, os quais estavam pendentes de julgamento no STF. Assim, não há mais possibilidade de reabrir a execução para o pleito de diferenças, porque a oportunidade processual ficou para trás. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Desse modo, o superveniente julgamento de inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal pelo STF não tem o condão de modificar os critérios amparados pela coisa julgada da sentença extintiva, consoante estabelecido no julgamento do RE 730462, in verbis: 



    (...)



    A posição foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente de efeito vinculante, tratando justamente da repercussão da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/1997:



    (...)



    Ocorre que, não se altera em liquidação (o que dirá em fase de execução), o título que decidiu a demanda. Trata-se de dicção expressa do art. 509, § 4º, do CPC. Transcreve-se:



    § 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 



    Consigne-se, impossível se alterar decisão já transitada em julgado, salvo pelas vias que o próprio direito processual disponibilizar (ação rescisória, via de regra). 



    Nesse sentido:



    (...)



    Importa salientar que a preclusão apresenta-se como limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, impedindo que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. Ou seja, ‘a preclusão é técnica a serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do processo) e da proteção à boa-fé.’ (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 1. 12.ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 293/294). 



    A pretensão da parte autora esbarra na preclusão temporal: perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno (a perda do prazo é inércia que implica preclusão). Além do mais, a própria exequente afirma que havia concordado com os cálculos apresentados pela parte ré, com a aplicação da TR, quando da feitura das contas. 



    Outrossim, poderá a parte, acaso entenda cabível, eventualmente, interpor ação rescisória.



    CONCLUSÃO 



    Assim, no presente caso concreto, mantida a decisão agravada. 



    O tema 810, julgado pelo STF, sob a sistemática dos recursos repetitivos firmou a seguinte tese: 



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Ocorre que, no julgado submetido a retratação, decidiu-se que, na hipótese, mesmo diante do diferimento do índice de correção monetária e juros para a fase de execução de sentença, inviável a aplicação do INPC porquanto a execução foi extinta por sentença, declarando satisfeita a obrigação. 



    Ora, com a decisão transitada em julgado, em sede de execução de sentença, não é possível modificar o índice de correção monetária até então aplicado, pois, além de preclusa a oportunidade de postular a alteração do índice, operou-se a coisa julgada em relação à obrigação de pagar. 



    Portanto, o julgado não contraria a tese firmada pelo STF no Tema 810. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão proferida pela Turma, nos termos da fundamentação” (e-doc. 58, p. 1-3; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida ao art. 924 do Código de Processo, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 



    2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça que farão o pagamento ao final).”



     (RE nº 1.377.374-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2024, p. 20/06/2024; grifos acrescidos).



     “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (RE nº 1.423.508-AgR/DF, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.171.450-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2019, p. 1º/03/2019; grifos acrescidos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”



     (RE nº 1.309.745-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção monetária. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (RE nº 1.381.653-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 27/09/2024, p. 08/10/2024; grifos acrescidos).



    8. Ressalto que o STF, ao julgar o ARE nº 1.491.413/SP, Tema RG nº 1.360, reafirmou a jurisprudência da Corte no tocante à possibilidade de emissão de complementação de precatório, desde que observado o enquadramento nas exceções previstas, o que depende de análise do quadro probatório, tal como asseverado na decisão agravada. Eis a tese proclamada no precedente mencionado:



    “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 



    2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”



    (ARE nº 1.491.413-RG/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2024, p. 29/11/2024).



    9. Da mesma forma, no Tema RG nº 1.361 se consigna que o índice de atualização monetária fixado no título exequendo pode ser desconsiderado na execução. Essa diretriz foi devidamente observada pela decisão recorrida, que assentou a impossibilidade de continuidade ad eternum da execução, “porquanto a execução foi extinta por sentença, transitada em julgado, declarando satisfeita a obrigação” (e-doc. 58, p. 4).



    10. Em consequência, a decisão atacada está em perfeita consonância com a atual jurisprudência do STF. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO . TEMAS 1.361, 1.170 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. TEMA 1360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão que afastou a aplicabilidade da orientação fixada nos Temas 810 e 1.170, em razão da preclusão, configurada pela extinção da execução por pagamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos Temas 810, 1.170 e 1360 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem entendeu pela existência de óbice processual para a aplicação do Tema, diverso da coisa julgada, qual seja, a configuração da preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, na fase processual em que foi suscitada a questão. 



    4. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto a configuração da preclusão no caso dos autos, providências inviáveis na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    5. Verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1360, cujo recurso paradigma é o RE 1.491.4131- RG, de relatoria do Min. Presidente, transitado em julgado em 5/2/2025, oportunidade em que foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmada a jurisprudência dominante do STF sobre a matéria. 



    6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.558.122-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 05/09/2025).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO . TEMAS 1.361, 1.170 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. TEMA 1360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto de acórdão que afastou a aplicabilidade da orientação fixada nos Temas 810, 1.170 e 1.361, em razão da preclusão, configurada pela extinção da execução por pagamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos Temas 810, 1.170, 1360 e 1361 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem entendeu pela existência de óbice processual para a aplicação do Tema, diverso da coisa julgada, qual seja, a configuração da preclusão do direito de impugnar os índices de atualização do débito, na fase processual em que foi suscitada a questão. 



    4. Nos termos da jurisprudência da Corte, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, para afastar as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto a configuração da preclusão no caso dos autos, providências inviáveis na via extraordinária em razão do óbice da Súmula 279 da Corte e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    5. Verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1360, cujo recurso paradigma é o RE 1.491.4131-RG, de relatoria do Min. Presidente, transitado em julgado em 5/2/2025, oportunidade em que foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmada a jurisprudência dominante do STF sobre a matéria. 



    6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.553.937-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 18/08/2025).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator